Tribunal: TJDFT
Processo: 0720766-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720766-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: AUTO PECAS LESTE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio Cesar dos Santos Oliveira contra a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para localização de imóvel irregular em nome da agravada. O agravante sustenta que a decisão foi genérica e não analisou o requerimento mencionado, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional. Explica que os bens imóveis irregulares não possuem matrícula passível de busca em cartório, mas que há registro na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em razão da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e energia elétrica. Transcreve julgados em favor da tese defendida por ele. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para localização de imóvel irregular em nome da agravada seja determinada. Preparo regular (id 72176611). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para localização de imóvel irregular em nome da agravada. Não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão agravada enfrentou a matéria suscitada pelo agravante de modo suficiente para a compreensão da controvérsia, ainda que de forma concisa. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A existência de débito é insuficiente por si só para que a requisição de diligências às instituições privadas e públicas seja deferida pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem limitar-se a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. O princípio da cooperação não suprime o protagonismo do credor na busca de bens penhoráveis. O agravante não comprovou ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens penhoráveis. Não foram realizadas pesquisas pelo Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDFT), Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec) e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), por exemplo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que a expedição de ofício para requisição proveniente de bancos de dados de órgãos públicos é medida excepcional. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO (ERIDFT). PESQUISA. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT) não é gratuita e está disponível a qualquer interessado que pague os emolumentos previstos no sítio eletrônico exclusivo a esse fim; o deferimento judicial da pesquisa sem custos deve ser restrita aos beneficiários da gratuidade de justiça. 2. Demonstrado que não foram esgotadas – por escolha do próprio agravante, que não efetuou consulta ao eRIDFT, por exemplo – as vias ordinárias para a localização de imóveis regularizados passíveis de penhora, não se mostra razoável exigir que o Juízo de origem expeça ofício à SEFAZ-DF para localizar imóveis irregulares ou em processo de regularização. 3. A ausência de localização de bens passíveis de penhora acarreta a suspensão do curso do processo de execução, nos termos do art. 921, caput, inciso III e § 1o, do CPC. 4. O credor pode, a qualquer momento e até a concretização da prescrição intercorrente, por mais que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer o seu desarquivamento em caso de localização de bens penhoráveis, consoante a redação do art. 921, § 3o, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1824565, 0730548-92.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no presente caso. Concluo que os argumentos apresentados não ensejam a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator